Tribunal: TJSP
Processo: 2279583-84.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 2.895 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, A QUAL AUTORIZA A PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA A IMPLANTAR UM AMBULATÓRIO PÓS-COVID E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO. AUTOR QUE DEIXOU DE APONTAR OS DISPOSITIVOS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 2.895 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, A QUAL AUTORIZA A PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA A IMPLANTAR UM AMBULATÓRIO PÓS-COVID E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO. AUTOR QUE DEIXOU DE APONTAR OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE ARGUIR INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL EM CONFRONTO APENAS COM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NO CASO, O AUTOR INDICOU APENAS VIOLAÇÃO A ARTIGO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

Processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, I c.c 485, I, do CPC.